Tribunal: TJDFT
Processo: 0700617-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700617-10.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO REALI AGRAVADO: ARILSON ALVES DA SILVA, DOUGLAS HENRIQUE SOARES TRINDADE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Carlos Antônio Reali contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0036716-95.2016.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença em que o devedor Carlos Antônio apresentou exceção de pré-executividade (170734880). Sustenta que não compõe o polo passivo e que o bloqueio realizado no SISBAJUD incidiu sobre valor impenhorável recebido a título de aposentadoria. Instada a se manifestar, a parte autora pugnou pela rejeição da exceção ao fundamento de que não houve comprovação de impenhorabilidade (175284144). É o relatório. Decido. Inicialmente, como apontado na decisão de ID 168011343, houve a desconsideração da personalidade jurídica e os sócios foram intimados para cumprimento voluntário, como se verifica da decisão que deferiu a instauração da fase de cumprimento de sentença (ID 152152165). Por isso, o réu Carlos Antônio foi incluído no polo passivo. O art. 833, IV e X do CPC dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal” e “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Ocorre que a parte requerida não logrou comprovar que o bloqueio incidiu sobre salário. O único documento apresentado junto á impugnação foi o de ID 96804166, que apenas detalha o bloqueio realizado, mas não aponta nenhuma informação a respeito da origem do valor objeto da constrição. O extrato de ID 170740226 indica que o bloqueio foi realizado na data de 31/08/2023, ao passo que no mês de agosto não há qualquer indicação de recebimento de aposentadoria. O último lançamento de recebimento de valores no extrato data de 06/07/2023, mais de 50 dias antes do bloqueio. Portanto, o valor bloqueado não está coberto pela impenhorabilidade. Nesse sentido: “I. Por seu próprio substrato teleológico, a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, alcança apenas a remuneração ou o ganho periódico, isto é, aquele que a lei presume necessário à manutenção do devedor e de sua família no mês ao qual se refere. II. Qualquer parcela da remuneração que não é destinada à manutenção do devedor e de sua família no mês de referência, acabando por se incorporar posteriormente ao seu patrimônio, escapa à proteção do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. III. Normas que estabelecem casos de impenhorabilidade, exatamente porque contrastam com o primado da responsabilidade patrimonial do executado, são excepcionais e por isso devem ser interpretadas restritivamente. IV. A interpretação teleológica da hipótese de impenhorabilidade do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, de maneira a compreender qualquer aplicação financeira até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, tem o mérito de capturar o escopo normativo de salvaguardar reserva financeira constituída pelo executado para situações de dificuldade ou para a realização de projetos pessoais, mas não pode ir ao ponto de tornar impenhorável dinheiro depositado em conta corrente. V. Exegese que avança os limites semânticos da regra de impenhorabilidade do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil termina por criar uma nova hipótese de impenhorabilidade que não foi desejada nem idealizada pelo legislador. VI. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1741360, 07044108820238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, , Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito a impugnação. Prossiga-se como determinado no ID 168011343. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital.” Em suma, o Agravante insurge-se contra o bloqueio de R$ R$ 380,03 (trezentos e oitenta reais e três centavos) em sua conta corrente, sob o argumento de que os documentos acostados aos autos comprovam que o valor bloqueado é referente à sua aposentadoria. Destaca que os extratos bancários e a carta de concessão da aposentadoria indicam os depósitos do INSS na conta corrente de sua titularidade no Bradesco. Salienta que os extratos bancários dos meses de maio a agosto de 2023 revelam depósitos regulares do INSS na conta do Agravante, comprovando que os valores bloqueados decorrem de aposentadoria. Alega que a conta bloqueada recebe apenas os depósitos da aposentadoria do Agravante, afastando a possibilidade de outros valores que não gozam da impenhorabilidade prevista no CPC. Reitera a impenhorabilidade dos proventos da aposentadoria, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Requer a antecipação de tutela recursal para suspender a r. decisão agravada e impedir o levantamento do valor bloqueado, até o julgamento deste recurso. Pede, ainda, a concessão de justiça gratuita. Ao final, requer o provimento do recurso, para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados e, consequentemente, afastar a penhora. É o relatório. Decido. Concedo justiça gratuita ao Agravante, apenas para interposição do presente agravo Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou esteja ameaçado de lesão. No caso, o Agravante requer a concessão de efeito suspensivo, para obstar a liberação do valor bloqueado, sob o argumento de que ostenta natureza salarial. Em sede de cognição sumária, considero presentes requisitos legais necessários à concessão da medida vindicada. Segundo o art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios. Os documentos acostados demonstram que o valor bloqueado na conta Bradesco é oriundo de proventos de aposentadoria, que, aparentemente, é sua única fonte de receita. Tudo indica que os valores bloqueados são destinados ao sustento do devedor e de sua família e, portanto, são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Cumpre ressaltar que o STJ tem se posicionado no sentido de relativizar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. Todavia, tal mitigação não se aplica à situação dos autos, pois os extratos acostados aos autos indicam que a penhora de valores poderá comprometer a subsistência do Agravante. Ante o exposto, antecipo tutela recursal, para obstar a liberação do valor bloqueado, até o julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora